Tribunal: TJDFT
Processo: 0742318-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742318-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ ARMANDO DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 167342730 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por LUIZ ARMANDO DO NASCIMENTO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, a impossibilidade de pagamento do débito enquanto pendente apreciação de recursos que discutem o excesso de execução; que há manifesto perigo de dano. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a suspensão da expedição de ofício requisitório para pagamento até o julgamento do Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 0724611-38.2022.8.07.0000. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De fato, a inexistência de trânsito em julgado do Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 0724611-38.2022.8.07.0000, também interposto pelo Distrito Federal, torna pendente discussão sobre a prescrição da pretensão e sobre o excesso de execução. Todavia, a consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Imaginar o contrário é admitir que decisão superveniente, proferida no primeiro grau de jurisdição, se prestaria a conferir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau de jurisdição, sem previsão legal autorizadora da medida. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. O agravo de instrumento não é a via adequada para atribuir efeito suspensivo a agravo anterior, que já teve seu provimento negado, mas está pendente de trânsito em julgado. Não há fundamento legal apto a condicionar a continuidade da execução, e consequentemente a expedição de requisitórios, ao trânsito em julgado do recurso sem efeito suspensivo, que discute apenas o índice de correção monetária a ser aplicado ao crédito. (Acórdão 1640877, 07255813820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022) Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora